Tribunal: TJES
Processo: 5000922-72.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000922-72.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO REGIO NETO e outros (4)

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR INDIVIDUALIZADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Paulo Regio Neto e outros contra sentença da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizada contra Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda e Fundação Renova, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Os autores alegam ser titulares de direito ao recebimento de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), com base nos acordos homologados judicialmente, e sustentam que os documentos juntados à inicial seriam suficientes para comprovar sua condição de atingidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial, diante da ausência de causa de pedir individualizada que demonstre o nexo entre os danos reconhecidos na sentença coletiva e os prejuízos efetivamente suportados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida em ação civil pública contém condenação genérica, limitando-se à responsabilidade dos réus pelos danos causados (an debeatur), sendo necessária, na fase de cumprimento individual, a demonstração da titularidade do crédito (quis debeatur) e a apuração do montante devido (quantum debeatur), conforme art. 95 do CDC.

A petição inicial do cumprimento individual deve apresentar narrativa fática clara e individualizada, indicando, de forma precisa, como os autores foram atingidos pelo desastre, sua atividade laboral, o impacto direto na fonte de renda, tempo de residência e demais elementos essenciais à caracterização do dano.

A ausência dessas informações configura vício formal insanável, tornando a inicial inepta, nos termos do art. 319, III, e do art. 330, §1º, III, do CPC, pois não permite a correlação lógica entre os fatos alegados e os pedidos formulados.

A utilização de petições padronizadas, com simples substituição de nomes, sem individualização das situações concretas, caracteriza prática processual reprovável, reconhecida como litigância predatória, conforme parâmetros estabelecidos pela Recomendação CNJ nº 159/2014.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo rechaça essa forma de atuação processual, reafirmando a necessidade de demonstração fática individualizada para o prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva (TJES, Apelação Cível n. 5000158-52.2025.8.08.0015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No cumprimento individual de sentença coletiva, é imprescindível a apresentação de causa de pedir individualizada, com descrição clara da situação pessoal do exequente e do nexo causal com os danos reconhecidos na sentença genérica.

A ausência de narrativa fática específica torna a petição inicial inepta, por não atender ao art. 319, III, do CPC.

A repetição massiva de petições padronizadas, sem vínculo com o caso concreto, caracteriza litigância predatória e compromete a regularidade processual.

A inépcia da inicial, por vício insanável, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, III; 330, §1º, III; 485, IV. CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n. 5000158-52.2025.8.08.0015, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000922-72.2024.8.08.0015

APELANTES:
PAULO REGIO NETO

APELADOS
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO REGIO NETO e outros em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva ajuizada contra SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Os Apelantes ajuizaram demanda de execução de sentença coletiva, buscando a implementação do Auxílio Financeiro Emergencial – AFE, nos moldes das obrigações assumidas pelas empresas rés no bojo dos instrumentos de transação firmados com os entes federativos e validados judicialmente.

A sentença recorrida julgou extinto o feito sem resolução de mérito, assentando a ausência de demonstração do nexo causal entre o dano reconhecido genericamente na ação coletiva e os prejuízos concretamente experimentados pelos exequentes. Registrou, ademais, a deficiência da petição inicial em caracterizar, de forma individualizada, a situação de cada demandante, consoante exige o inciso III do art. 319 do CPC.

A irresignação recursal, por sua vez, aduz que os Apelantes são titulares de direitos reconhecidos na sentença coletiva, que homologou os acordos firmados entre as rés e o Poder Público e que apresentaram documentação suficiente a demonstrar sua condição de atingidos, inclusive com a percepção de indenizações pagas pela Fundação Renova, razão pela qual a exordial estaria apta a ensejar o prosseguimento da execução.

Todavia, razão não lhes assiste.

A jurisprudência consolidada exige que a petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva contenha causa de pedir individualizada, que demonstre com clareza e precisão a situação particular do demandante, o vínculo entre os fatos vivenciados por este e a condenação genérica exarada na ação coletiva, bem como a extensão do dano suportado.

Conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.

A sentença proferida nas ações civis públicas veicula condenação genérica, limitando-se à fixação da responsabilidade do réu pelos danos causados (
an debeatur
), sendo imprescindível, na fase de cumprimento individual, a comprovação da titularidade do crédito (
quis debeatur
) e a apuração de seu montante (
quantum debeatur
).

A petição inicial incorre em vício formal insanável, porquanto não descreve com clareza a atividade laboral exercida por cada autor, tampouco expõe a dinâmica da repercussão do desastre ambiental em suas fontes de subsistência. Não se identifica, ainda, qualquer narrativa idônea quanto ao tempo de residência nas áreas afetadas, à existência de eventual exclusividade da atividade econômica prejudicada, nem tampouco à demonstração cabal da dependência financeira da atividade interrompida.

Ao revés, a inicial adota modelo padronizado, cujos argumentos e estrutura são idênticos a outras ações de mesmo objeto, com simples substituição dos nomes dos exequentes, prática esta que se amolda ao que o Conselho Nacional de Justiça convencionou chamar de “litigância predatória”, nos termos do Anexo A da Recomendação CNJ nº 159/2014.

Cito, o julgado proferido por este egrégio Tribunal de Justiça no bojo da Apelação Cível nº 5000158-52.2025.8.08.0015, que tratou de demanda idêntica, proposta sob moldes equivalentes, aliás, com petição inicial substancialmente idêntica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR INDIVIDUALIZADA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1) Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de ação de cumprimento de sentença coletiva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, por inépcia e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da inépcia da petição inicial, por ausência de descrição individualizada da situação fática dos autores em cumprimento individual de sentença coletiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A petição inicial, elaborada em modelo padronizado, articula extensas teses jurídicas genéricas, mas omite a descrição da situação fática individualizada dos postulantes, como a dinâmica das atividades laborais, a forma como o dano ambiental repercutiu nas fontes de renda e a extensão dos prejuízos. 4) A sentença proferida em ação civil pública possui condenação genérica, que fixa apenas a responsabilidade do réu pelos danos causados (an debeatur), sendo indispensável, na fase de cumprimento, a demonstração da titularidade do crédito (ciu debeatur) e da extensão do dano (quantum debeatur), nos termos do art. 95 do Código de Defesa do Consumidor. 5) A ausência de narrativa fática específica sobre a relação jurídica e os prejuízos individuais viola a exigência de indicação do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, conforme o inciso III do art. 319 do Código de Processo Civil. 6) A exordial promove o despejo de informações e documentos técnicos (data dump), sem conexão lógica com a situação particular dos autores, o que compromete a conclusão e configura a inépcia, nos termos do inciso III do § 1º do art. 330 do Código de Processo Civil. 7) A distribuição de ações semelhantes, com petições idênticas e causas de pedir genéricas, diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes, caracteriza conduta processual potencialmente abusiva, conforme Recomendação n.º 159/2014 do Conselho Nacional de Justiça. 8) A inépcia da petição inicial acarreta a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a manutenção da sentença de extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No cumprimento individual de sentença coletiva genérica, a petição inicial deve apresentar causa de pedir individualizada, com a descrição pormenorizada da situação fática e dos danos específicos sofridos pelo exequente, sob pena de inépcia. 2. A mera referência a títulos executivos e a apresentação de teses jurídicas genéricas não suprem a exigência de narrativa fática individualizada, conforme o inciso III do art. 319 do Código de Processo Civil. 3. A utilização de petições padronizadas e a distribuição massiva de ações com causas de pedir idênticas, sem a particularização do caso concreto, configuram indícios de litigância predatória, prática que viola os deveres de lealdade e boa-fé processual. 4. Constatada a inépcia da inicial por ausência de causa de pedir individualizada, correta a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (TJES, Apelação Civel n. 5000158-52.2025.8.08.0015, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, julgado em 02/12/2025)

A similitude fática e jurídica entre os autos de origem e o precedente mencionado revela que os fundamentos utilizados pelo magistrado, ao julgar extinto o processo sem resolução de mérito, não apenas se coadunam com a legislação processual vigente, mas também seguem a orientação jurisprudencial consolidada em sede recursal.

Dessa forma, ainda que se reconheça que os documentos juntados aos autos possam indicar a condição de atingidos dos Apelantes, é imprescindível que a narrativa fática seja logicamente compatível com os pedidos formulados, o que, no caso, não se verifica.

Ressalta-se que não houve condenação em honorários de sucumbência, não sendo cabível a fixação de honorários recursais.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.